Tribunal: TJSP
Processo: 2033096-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Intervenção do Estado na Propriedade
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO – EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO SUPERVENIENTE – PREJUÍZO – Pedido de atribuição de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento - Superveniência de decisão final no Agravo de Instrumento – Pedido de reforma prejudicado – Ausência de pressuposto recursal – Agravo Interno prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2033096-74.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados ASSOCIAÇÃO DE
MORADORES VILA ROMANA e IMPERIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2033096-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Agravo Interno no 2033096-74.2020.8.26.0000/50000 - Digital
Comarca de origem: São Paulo 4a Vara da Fazenda Pública
Processo de origem: 1052558-62.2019.8.26.0002
Agravante: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Agravados:
ASSOCIAÇÃO
DE
MORADORES
VILA
ROMANA
e
IMPÉRIO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Voto no 22.897
AGRAVO INTERNO EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO JULGAMENTO SUPERVENIENTE
PREJUÍZO Pedido de atribuição de efeito suspensivo em Agravo
de Instrumento - Superveniência de decisão final no Agravo de
Instrumento
Pedido de reforma prejudicado
Ausência de
pressuposto recursal Agravo Interno prejudicado.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO em
face de ASSOCIAÇÃO DE MORADORES VILA ROMANA e IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, impugnando a r. decisão de fls. 60 a 61, prolatada no Agravo de
Instrumento no 2033096-74.2020.8.26.0000, a qual indeferiu o pedido de atribuição
de efeito suspensivo.
Naquele recurso, impugna-se decisão do Juiz a quo que deferiu parcialmente a
antecipação de tutela para que o Município se abstenha de demolir as construções.
Insatisfeito, o Agravante interpôs Agravo Interno, pugnando pela reforma da
decisão liminar (fls. 1 a 8). Certificou-se que o recurso não foi respondido pelos
Agravados (fl. 11).
É o relatório.
O Agravo Interno resta prejudicado, uma vez que houve a prolação de
acórdão do Agravo de Instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2033096-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Em consulta ao andamento processual do Agravo de Instrumento no qual se
prolatou a decisão ora agravada, verifica-se que foi dado provimento ao recurso em
20/07/2020 (fls. 86 a 90).
Dado que o presente recurso desafia a decisão que indeferiu o pedido de
atribuição de efeito suspensivo, uma vez julgado o Agravo de Instrumento, qualquer
hipotética decisão final de mérito neste recurso carece de utilidade.
Portanto, deixou de haver interesse recursal e a análise do mérito resta
prejudicada.
Diante do exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o Agravo Interno.
ANA LIARTE
Relatora